Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-49.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000334-49.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRAFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDINILSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA POR FIDELIZAÇÃO EM CONTRATO DE TELEFONIA. RESCISÃO ANTECIPADA SEM COMPROVAÇÃO DE MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Ação ajuizada por empresa consumidora visando à declaração de nulidade de multa por fidelização em contrato de telefonia móvel corporativa, alegando desistência da portabilidade para outra operadora no dia seguinte à solicitação, sem sucesso. Pedido de tutela provisória deferido para suspender os efeitos da multa contratual. Sentença de improcedência que manteve a validade da cláusula penal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a multa por fidelização em contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, diante da desistência de portabilidade realizada no dia seguinte à solicitação, sem comprovação de má prestação do serviço contratado.

III. Razões de decidir:

3.
A cláusula de fidelização contratual é válida quando pactuada expressamente entre as partes, como contrapartida por benefícios concedidos.

4.
A resilição unilateral por parte do consumidor enseja a cobrança da multa, salvo prova da má prestação do serviço, o que não foi demonstrado pela parte autora.

5.
O direito à portabilidade não implica automaticamente na nulidade da multa contratual por fidelização.

6.
Ausente comprovação de defeito na prestação dos serviços, é legítima a manutenção da cláusula penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A cláusula de fidelização em contrato de telefonia é válida quando pactuada como contrapartida de benefícios. 2. A simples desistência da portabilidade não afasta a incidência da multa contratual se não comprovada má prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 421, 422 e 473; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7211, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 07.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000334-49.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante TRAFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça